Tribunal: TJSP
Processo: 0014336-27.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Configurada conduta culposa do motorista da empresa ré e litisdenunciado, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória. Ação julgada procedente.
Apelações do litisdenunciado e da empresa ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa exclusiva do motorista do caminhão segurado. Não acolhimento. Sequer

Ementa:
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Configurada conduta culposa do motorista da empresa ré e litisdenunciado, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória. Ação julgada procedente.
Apelações do litisdenunciado e da empresa ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa exclusiva do motorista do caminhão segurado. Não acolhimento. Sequer culpa concorrente demonstrada. Coletivo da empresa ré que desrespeita sinalização de parada obrigatória que lhe era desfavorável e cruza a frente do caminhão segurado. Imprudência do seu preposto configurada. Inexistência de culpa concorrente. Culpa exclusiva do litisdenunciado pelo acidente. Ré que responde por ser proprietária do veículo. Invasão da preferencial que foi causa determinante. Insurgência com relação aos danos cobrados. Não acolhimento. Impugnação genérica ao único orçamento exigido. Inadmissibilidade. Desnecessidade de apresentação de três orçamentos. Apelantes que não se desincumbem do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11 do NCPC. Recurso improvido, com observação.